Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708547-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: FLAVIA DE MELO DA ROCHA MATTOS, MMF COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA, FELIPE BANCHIERI FLAUSINO D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Compulsando os autos, sobretudo, a documentação acostada aos autos originários, verifiquei que a agravada (ID 223985417 – origem) comprovou o bloqueio efetuado na conta de MATTEO DE MELO BANCHIERI FLAUSINO. Ocorre que o comprovante da ordem de bloqueio SISBAJUD deferida na origem (ID 223985417 – origem) demonstra ter sido feito na conta de titularidade da agravada. Insta, por oportuno, consignar que o sistema SISBAJUD efetua o bloqueio automático de todas as contas vinculadas ao cadastro apenas do devedor. Em razão disso, antes de julgar o mérito recursal, entendo, de bom alvitre, conceder a agravada oportunidade de se manifestar sobre a titularidade da conta em que o bloqueio recaiu; se há (ou não) cotitularidade (conta conjunta) na referida conta; bem como se é (ou não) possuidora de conta corrente ou afins no Banco Safra S.A. Se possível for, traga aos autos documentação que ateste o eventualmente alegado. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação apenas e tão somente do constante neste despacho, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação da agravada, FLAVIA DE MELO DA ROCHA MATTOS, para, querendo, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, se manifestar. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator